Tribunal: STF
Processo: HC 161225
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Colorado/PR, no processo nº 0002607-21.2015.8.16.0017, pronunciou o paciente ante a prática dos crimes versados nos artigos 121, § 2º, inciso V, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado, cometido para assegurar a execução, a impunidade ou vantagem de outro delito), 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes), 157, § 2º, inciso I (roubo com causa de aumento relacionada ao emprego de arma) – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 –, do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. O pronunciamento transitou em julgado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 430.456, mediante o qual se alegou configurada nulidade, decorrente da inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. A Sexta Turma indeferiu a ordem. Concluiu preclusa a matéria, ressaltando não haver a defesa manifestado inconformismo em momento oportuno, uma vez que não suscitou a controvérsia em alegações finais.
    O impetrante sustenta caracterizado vício processual, considerado o desrespeito à ordem de inquirição de testemunhas, prevista no mencionado dispositivo. Diz que, embora ausente pedido da defesa, o membro do Ministério Público, na audiência, requereu ao Juízo a observância do preceito. Sublinha haver prejuízo.
    Postula, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência. 
    2. Vício decorrente da inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal encerra nulidade relativa, devendo ser articulada em momento oportuno. A defesa, na audiência, deixou de manifestar inconformismo, permanecendo silente quando da apresentação das alegações finais. A impugnação ocorreu somente após o trânsito em julgado da pronúncia.
    O fato de o membro do Ministério Público, em audiência, haver se manifestado no sentido da aplicação do dispositivo não viabiliza o reconhecimento da nulidade suscitada pelo impetrante, porquanto cumpria à defesa, percebendo-se prejudicada, proceder à arguição.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator